Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752833-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP AUTOR ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KENIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Agravo interno (com pedido de reconsideração) interposto por Brent Empreendimentos e Alimentação LTDA contra a decisão de indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença deflagrado em 5 de junho de 2018 (id 18040900) convertido para definitivo em 31 de agosto de 2023 (id 170540728), referente à dívida oriunda de negócio jurídico de compra e venda de imóvel. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto, entendo que as alegações apresentadas, por meio de instrumentos processuais legalmente previstos, constituiriam matéria de defesa consistente no direito que entendia possuir (confronto de teses e argumentos concernentes à ampla defesa e ao contraditório) (Código de Processo Civil, art. 7o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a determinação de expedição de alvará sem a preclusão da decisão que não teria conhecido da “exceção de pré-executividade” apresentada pelo devedor, uma vez que contra a referida decisão caberia recurso dotado de efeito suspensivo (poder geral de cautela). Importante assinalar que o imediato levantamento de quantia depositada em juízo (R$ 6.921.273,52), por ora, evidencia o perigo de dano à parte devedora, ora agravada, além de irreversibilidade da medida, ainda que se trate de cumprimento definitivo de sentença. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. DEVER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais. 2. Na hipótese sub examine, a d. magistrada a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada à preclusão do pronunciamento que rejeitou a impugnação da executada. O valor objeto da penhora é referente a crédito de honorários advocatícios, sendo que a possibilidade de sua penhora se encontra ainda em debate no agravo de instrumento interposto pela devedora, ao qual, inclusive, foi conferido efeito suspensivo. Além disso, extrai-se dos autos que a importância penhorada é de significativa monta. Desse modo, diante de ocasional reversibilidade da decisão, a liberação imediata dos valores revela potencial de causar prejuízos significativos ao bom andamento do processo e ao direito da devedora. (...). (Acórdão 1341835, 07527758120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após [...]. A parte agravante repisa as alegações do agravo de instrumento, no sentido de inviabilidade de atribuição de “efeito suspensivo transverso, condicionado o prosseguimento do processo executivo definitivo à preclusão da decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade”. Sustenta que “os Réus/Executados/Agravados NÃO estão usando legitimamente os meios e recursos a eles disponíveis, mas em verdade, estão abusando desse direito e utilizando-se de incabíveis subterfúgios para obstar a finalização dessa lide. Isso precisa ser imediata e urgentemente coibido”. Afirma que o agravo de instrumento interposto pela parte devedora foi recebido sem efeito suspensivo por este Relator, de sorte que “o efeito lógico daí decorrente é de que o cumprimento pode ter regular tramitação”. Requer a “reconsideração ou reforma do decisum de ID. 54409715, a fim de determinar que o cumprimento de sentença definitivo retome o seu trâmite normalmente, com a expedição dos correspondentes alvarás de transferência e demais atos expropriatórios necessários à dar início à satisfação do crédito lá perseguido”. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.021). Defiro, em parte, o pedido de reconsideração da decisão. No presente recurso, o agravante pede, em liminar e no mérito, a concessão da tutela de urgência para “determinar que o cumprimento de sentença definitivo retome o seu trâmite regular, com a expedição dos correspondentes alvarás de transferência e demais atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito”. Afirma que se trataria de consequência lógica do indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interposto pela parte contrária, contra a decisão de não conhecimento da “exceção de pré-executividade” (processo 0753133-50.2023), em que o agravante pede a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Em relação ao levantamento dos valores depositados judicialmente, mantenho, por ora, a decisão agravada, por seus fundamentos. Não configurada a urgência da medida e o perigo de dano à parte agravante. Efetivamente, os valores dos alugueres depositados em juízo (garantida a execução), alcançam cerca de sete milhões de reais (id 174952715, p. 10 – autos de origem), de sorte que o poder geral de cautela autoriza a determinação de que se ao menos aguarde o julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado. Não se está a afirmar a inexistência do direito da parte agravante à satisfação do crédito, mas tão somente que, em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, despontariam a razoabilidade da suspensão da liberação de valores e a inexistência de risco ao resultado útil do processo, o que não autorizaria a antecipação da tutela recursal. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), trago à baila o acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NOVA INTIMAÇÃO. ESPECIFICIDADES DA CAUSA. VALORES VULTOSOS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De fato, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a falta de comunicação da alteração do endereço das partes pressupõe a validade da intimação enviada ao endereço cadastrado. 1.1. Contudo, o caso dos autos guarda certa peculiaridade, que é a expressividade do valor bloqueado, tendo o Juízo de origem agido com poder geral de cautela ao determinar nova intimação da parte executada. 2. Apesar da determinação de nova intimação, o valor está devidamente bloqueado, garantindo a execução, afastando qualquer alegação de perigo de dano ou ao resultado útil do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1334870, 07033972520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro giro, conquanto a decisão agravada tenha determinado que somente após a liberação dos valores se promova a “expedição de mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403”, inexiste considerável óbice à pronta efetivação dessa medida, notadamente diante da não concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários (processo 0753133-50.2023). No ponto, a medida (avaliação) não acarretaria considerável prejuízo processual às partes envolvidas. Defiro, em parte, o pedido de reconsideração, para autorizar a pronta expedição do “mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403”, independentemente da liberação do alvará de levantamento das quantias depositadas judicialmente. No mais, mantenho (em juízo de retratação) a decisão liminar, por seus fundamentos. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno. Após, conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator